Tribunal: TJBA
Processo: 8062511-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062511-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SAMPAIO FILHO e outros Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA (OAB:BA14207-A) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO Advogado(s): RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY (OAB:BA26468-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. MITIGAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO INDISPONÍVEL. TUTELA REQUERIDA PARA RESERVA DE QUINHÃO. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou pedido de extinção da Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Petição de Herança, sob alegação de abandono da causa pelo autor, diante da inércia processual por mais de duas décadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono processual a justificar a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC e se é aplicável a prescrição intercorrente à pretensão sucessória deduzida. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal da parte autora para manifestação em cinco dias, o que não foi observado. 4. A ação trata de direitos indisponíveis — investigação de paternidade post mortem e petição de herança — o que impõe maior cautela judicial. 5. A alegada inércia decorreu, em parte, da retenção indevida dos autos pela antiga patrona do autor, já falecida. 6. A formulação de novo pedido de tutela de urgência indica interesse atual na continuidade da demanda, afastando presunção de abandono. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A existência de pedido de tutela de urgência demonstra interesse processual e afasta a configuração de abandono." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 300, 485, III e §1º; CC, arts. 202, I e 205. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap Cív. nº 0500384-97.2015.8.05.0022, Relator: Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, 07/12/2021; TJSP, Ag. Inst. nº 2235971-91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2024; TJGO, Ag. Inst. nº 5491500-78.2017.8.09.0000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 4ª Câmara Cível, j. 19.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8062511-43.2024.8.05.0000; Recorrentes: JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO FILHO e AUGUSTO JOSÉ RIBEIRO SAMPAIO; Recorrido: ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator